Tribunal: STF
Processo: ADC 62
Classe: ADC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: Direito processual constitucional. Ação declaratória de constitucionalidade. Legitimidade ativa. Pertinência temática.



    1.  Ação declaratória de constitucionalidade do art. 702, I, f e §§ 3° e 4°, da CLT, que versa sobre a competência do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho – TST para estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme.



    2.  Há vínculo de pertinência temática na hipótese em que confederações sindicais patronais objetivam a declaração de constitucionalidade de norma que contém requisitos para a edição e alteração de enunciados de jurisprudência trabalhista.



    3.  Agravo interno a que se dá provimento.